Tribunal: CARF
Processo: 10552.000269/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/08/2002
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO DECLARADO NULO. VÍCIO MATERIAL. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO, AUTÔNOMO, INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN. DECADÊNCIA.
Com efeito, o lançamento originário foi anulado por existência de vício material, sendo incabível a aplicação dos preceitos do artigo 173, II, do CTN.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N 8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN, eis que não restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO.
A prestação de serviços pessoais por pessoa física encontra limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000269/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.172 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
CPCI - COMPANHIADE CREDITO IMOBILIARIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/08/2002
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO DECLARADO NULO. VÍCIO
MATERIAL. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO,
AUTÔNOMO, INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN.
DECADÊNCIA.
Com efeito, o lançamento originário foi anulado por existência de vício
material, sendo incabível a aplicação dos preceitos do artigo 173, II, do CTN.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N”
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições
previdenciárias,
por ter
sido
este
artigo
considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN,
eis que não restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA
COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO.
A prestação de serviços pessoais por pessoa física encontra limitação quando
presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000269/2007-88
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de
emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação
empregatícia para a constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência para as competências até 11/2000.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO IMOBILIARIO, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-19.229/2009, às e-
fls. 162/171, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições
previdenciárias parte patronal, além das destinadas ao FNDE e ao INCRA, incidentes sobre a
remuneração percebida pelos segurados empregados e os autônomos considerados segurados
empregados da empresa, em relação ao período de 01/1999 a 08/2002, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 48/57 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 35.663.678-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, lançamento teve origem na anulação parcial
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n.° 35.490.331-4, ocorrida em função da
redução indevida da multa de mora, uma vez que as contribuições ora notificadas não haviam
sido declaradas, pela empresa, em suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs.
Esclarece, ainda, que foi apurada a alíquota complementar de 5%, incidente sobre
as bases de cálculo constantes das NFLDs n.° 35.490.330-6 e 35.490.331-4, e não incluída
naquelas notificações. Tal alíquota resulta da diferença entre a contribuição patronal incidente
sobre os salários-de-contribuição dos segurados empregados (22,5%), assim enquadrados pela
Fiscalização, e a contribuição patronal incidente sobre as remunerações dos segurados
contribuintes individuais (17,5%), recolhida pelo contribuinte.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Os autos foram baixados em diligência para que a autoridade lançadora anexasse
os contratos mencionados no Relatório Fiscal.
A fiscalização se manifestou e anexou a documentação pertinente.
A contribuinte, cientificada em 09/10/2007, permaneceu inerte.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência dos
levantamentos 1PF e 2PF até a competência 02/2000, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 187/198, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
Da decadência
A primeira situação abrange os lançamentos identificados sob as siglas 1PF e 2PF, os
quais referem-se à diferenças de contribuições patronais compreendidas entre as
competências maio 1996 e fevereiro de 2000. Estes lançamentos foram considerados
extintos pela decisão aqui recorrida, tendo em vista que foram atingidos pela decadência
tributária, considerando-se que a ciência do lançamento fiscal ocorreu em 02 de maio -
de 2006.
A segunda situação diz respeito ao lançamento identificado sob a sigla RPF,
compreendendo contribuições não recolhidas relativas à competências novembro de
1999 a agosto de 2002. Estas exigências fiscais foram, anteriormente, lançadas pela
NFLD 35.490.331-4, da qual foi notificado o sujeito passivo em data de 11 de julho de
2003. Segundo entendimento adotado pelo acórdão aqui hostilizado, neste caso não se
teria consumada a decadência de nenhuma competência, porque a notificação de 11 de
julho de 2003 teria interrompido o curso do prazo decadencial, o qual teria reiniciado a
fluir por inteiro em 06 de setembro de 2005, data em que a empresa RECORRENTE foi
cientificada da DN 19.401.4/0319/2005, a qual declarou a nulidade parcial do
lançamento 35.490.331-4. Tal entendimento teve por fulcro o dispositivo contido no
inciso II do art. 173 do CTN.
Equivoca-se a decisão RECORRIDA em relação ao alcance dos dispositivo legal no
qual foi buscar amparo. O art. 173, inciso II do CTN é expresso e inequivoco no sentido
de que o prazo de decadência só passa a correr, novamente a partir da data da decisão
que anular lançamento anteriormente efetuado por vicio formal. Assim encontra-se
redigido referido dispositivo:
(...)
No caso presente não houve qualquer vicio formal no processo administrativo da NFLD
35.490.331-4. Tanto assim que este lançamento subsistiu na sua forma originária em
relação à parte que não foi objeto de anulação. Houve uma decisão declaratória de
nulidade parcial do lançamento por vicio material. Conforme consta da DN
19.401.4/0319/205, cuja juntada de cópia se faz desnecessária de vez que trata-se de
documento da própria Administração, a causa da declaração de nulidade parcial da
referida NFLD foi a errônea aplicação de percentuais de multa. A causa de nulidade foi,
portanto erro material e não vicio de forma no processo. Neste caso, o lançamento, no
que pertine à parte considerada nula, nunca existiu, para todos os efeitos. O marco
inicial do prazo decadencial continua a reger-se pelo fato gerador, já que fica afastada a
disposição do inc Il do art. 173 do CTN. A jurisprudência não encontra divergências no
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

sentido de que as anulações de lançamentos por vicio material. São vícios materiais do
lançamento, por exemplo: apuração inexata da base de lançamento, erro de aplicação de
alíquotas, errônea avaliação da matéria tributável, aplicação equivocadas de penalidades
etc.
(...)
O prazo de decadência das contribuições previdenciárias, quando não houve qualquer
recolhimento, é de cinco anos contados do \ primeiro dia útil do exercício seguinte
àquele em que a contribuição deveria ter sido paga. E, quando houver recolhimento
parcial, o prazo inicia-se quando da ocorrência do fato gerador. Não existe qualquer
controvérsia a respeito da matéria, uma vez que a própria decisão aqui recorrida assim
admite, no quarto parágrafo às fls. 148. Tendo em vista que a interrupção do prazo
decadencial, conforme demonstrado, não ocorreu, e a notificação da NFLD em
julgamento deu-se apenas em maio de 2006, restaram extintas pela decadência todas as
competências anteriores a janeiro de 2001.
Quanto ao mérito:
No mérito, também merece reforma a decisão proferida pelo acórdão aqui recorrido.
Não pode o lançamento tributário subsistir sem que, no processo administrativo fiscal,
possam ser encontrados os elementos probatórios da situação apontada como fato
gerador da exigência fiscal. No que se refere ao levantamento RPF, o único que subsiste
neste processo, a fiscalização previdenciária houve por bem lançar, na NFLD
35.490.331-4, as contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos realizados a
pessoas jurídicas, como se o vinculo existente entre a Requerente as pessoas físicas
prestadoras do serviços fosse de relação de emprego. Nenhum elemento de prova,
exceto as conclusões pessoais do agente fiscal, foi trazido àquele processo.
(...)
Não se contesta a prerrogativa que possui a fiscalização previdenciária para
desconsiderar a formalidade dos contratos de prestação de serviços de trabalhadores
autônomos, com ~o intuito de fazer incidir as contribuições previdenciárias próprias da
relação de emprego. Mas os /requisitos que devem concorrer para a configuração de
contrato de trabalho, pessoalidade; onerosidade; não-eventualidade; subordinação e
continuidade, devem ser sobejamente demonstrados pelo agente fiscal, que deve trazer
ao processo administrativo os elementos materiais de prova que firmaram sua convicção
. Não basta trazer a enas a convicção. Assim tem se manifestado do TRF4 nesta matéria:
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 05 de novembro de 2020, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
Uma das principais controvérsias apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
apreciação da decadência do lançamento ora combatido.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente NFLD foi realizada
em substituição ao lançamento anteriormente efetuado, parcialmente anulado por
decisão notificação (DN).
Não se tem notícias através dos presentes autos se a decisão que anulou o primeiro
lançamento considerou a existência de vício formal ou material, no caso do primeiro,
resguardando o direito da Administração Tributária no que se refere ao prazo previsto
no art. 173, II do CTN.
No entanto, conquanto existam fortes indícios de que o lançamento ora recorrido se
configure em um novo lançamento e não apenas substituto para correção de vícios de
forma, o que caberia a análise da conformidade da presente NFLD com a anteriormente
anulada, não constam nos autos o lançamento anterior.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

Dessa forma, como a demanda envolve matéria de decadência, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a
verificação da NFLD DEBCAD original (anulada), com o seu respectivo Relatório
Fiscal, bem como do Acórdão (DN) que a anulou.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária providencie a juntada aos autos da peças processuais supra
referidas, por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa juntou aos
autos os documentos de e-fls. 221/435, prestando esclarecimentos sobre os quesitos formulados
na resolução.
Cientificado, a contribuinte quedou-se inerte.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA DECADÊNCIA

Conforme consta dos autos, resta em discussão o levantamento RPF, relativo as
competências 11/1999 a 08/2002, oriundo da “anulação parcial” da NFLD n° 35.490.331-4.
A DRJ entendeu que não estaria decadente nenhuma competência do respectivo
levantamento, tendo em vista o prazo contido no artigo 173, inciso II do CTN.
A contribuinte alega que encontra-se atingida pela decadência o crédito tributário
até a competência 11/2000, pois, como visto, passaram-se cinco anos entre o lançamento das
contribuições e a constituição definitiva do débito, nos termos do artigo 173, I, do CTN, não
havendo em falar em anulação por vício formal.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula
Vinculante no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela
qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
resta claro que não houve antecipação de pagamento para fins de atração dos preceitos do
§ 4° do artigo 150 do CTN.
Sendo assim, nos resta agora avaliar se devemos aplicar o inciso I do art. 173
do CTN, como quer a recorrente ou o inciso II, como decidiu a decisão de piso.
Pois bem!
O art. 173, inciso II do CTN é expresso e inequívoco no sentido de que o prazo de
decadência só passa a correr, novamente a partir da data da decisão que anular lançamento
anteriormente efetuado por vicio formal. Assim encontra-se redigido referido dispositivo:
Art. 173. (...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
O vício formal, como é de senso comum, é aquele que decorre da não observância
dos aspectos formais do processo de lançamento tributário, relacionados a aspectos extrínsecos,
como por exemplo: inexistência de data, nome da autoridade competente, matrícula, local de
lavratura do auto, assinatura do autuante, autorização para nova lavratura de auto de infração, ou
quaisquer outros erros que comprometam a forma do ato do lançamento.
Agora, se o defeito no lançamento disser respeito a requisitos fundamentais, se
está diante de vício substancial ou vício essencial (material), que macula o lançamento, ferindo-o
de morte, pois impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito
ativo e o sujeito passivo.
Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem
respeito à própria conceituação do lançamento insculpida no artigo 142 do Código Tributário
Nacional, qual seja, a valoração jurídica dos fatos tributários pela autoridade competente,
mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria
tributável, o cálculo do tributo e a identificação do sujeito passivo. São vícios materiais do
lançamento, por exemplo: apuração inexata da base de lançamento, erro de aplicação de
alíquotas, aplicação equivocadas de penalidades etc.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

Dito isto, passamos a analisar os documentos acostados aos autos, especialmente a
DN que “anulou” a NFLD originária. Verificamos que tal decisão não faz qualquer menção a
existência de vício formal ou alusão ao prazo estipulado no inciso II do artigo 173 do CTN,
senão vejamos:

Depreende-se da fundamentação encimada que o Colegiado observou um
equivoco na aplicação da penalidade (multa de mora), não sendo possível AGRAVAR o
lançamento em sede de julgamento, entenderam que deveriam ser excluídos do lançamento os
valores notificados. Em outras palavras, resta evidente que o VÍCIO é de natureza MATERIAL,
tendo em visto tratar-se de erro na subsunção do fato a norma, ou seja, aplicação da multa em
desacordo com a legislação que rege a matéria.
Para ficar ainda mais claro, vejamos o que consta da ementa da Decisão-
Notificação:

Neste diapasão, cristalino tratar-se de vício material.
Ademais, com o perdão da repetição, a Decisão-Notificação em nenhum momento
refere-se à aplicação do art. 173, II, do CTN, nem consta qualquer alusão, por mais remota que
seja, à ocorrência de vício formal. Ao contrário, é taxativo em afirmar pela exclusão do
lançamento em desacordo com a legislação.
Em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, tendo sido a
contribuinte cientificada do presente lançamento em 02/05/2006, impõe-se decretar a
decadência dos fatos geradores até a competência 11/2000, de acordo com inciso I do artigo
173 do Código Tributário Nacional.

MÉRITO
CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO

Nota-se que o cerne no presente litígio é a questão da caracterização dos
contribuintes individuais como segurados empregados, uma vez que estão presentes os requisitos
da relação empregatícia.
Nesse aspecto, a recorrente alega que a autoridade lançadora não comprou a
existência do vinculo capaz de caracterizar os prestadores de serviços como empregados.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

Pois bem!
Neste ponto, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los
como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada, bem como
a documentação posta aos autos, in verbis:
Nos termos do artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991,
são segurados obrigatórios da Previdência Social, na condição de segurados
empregados, independente do “nomen juris” que-lhes dê ao contratá-las, as pessoas
físicas que prestem serviços à empresa, em caráter não eventual, sob subordinação desta
e mediante remuneração.
Assim também consoante o disposto no artigo 3.° da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, que em nada discrepa da legislação previdenciária, e define empregado como
“toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob
dependência deste e mediante salário”.
Serviços não eventuais, consoante o disposto no parágrafo 4.° do artigo 9.° do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de
maio de 1999, são aqueles relacionados “direta ou indiretamente com as atividades
normais da empresa”.
A impugnante tem por objeto social, conforme artigo 3.° e seu parágrafo 1.° do Estatuto
Social de fls. 98/102, a operação em financiamentos para construção, venda ou
aquisição de habitações, através de (a) abertura de crédito para o financiamento de
empreendimentos relativos à construção de habitações destinadas à venda a prazo; (b)
abertura de crédito para compra ou construção de casa própria, com liquidação a prazo
do crédito utilizado; (c) desconto, mediante cessão de direito de receber a prazo da
construção ou venda de habitações; (d) outras modalidades de operações autorizadas. A
empresa pode, ainda, praticar outras operações autorizadas pela Lei n.° 9.514, de 20 de
novembro de 1997, emitir títulos correlatos, bem como celebrar refinanciamento e
operações de crédito, no País e no exterior, para execução de projetos habitacionais.
O RF, à fl. 49, contém relação dos trabalhadores enquadrados, pela Fiscalização, como
segurados empregados da empresa, enquanto que a “Planilha Discriminativa
Segurados/Serviços Prestados”, às fls. 62/67, identifica, por competência, os segurados
considerados no Levantamento RPF, os salários-de-contribuição respectivos e as
contribuições devidas por cada um deles, além das atividades por eles desenvolvidas.
Foram considerados, no caso, os seguintes trabalhadores e atividades: Roberto Caldas
de Oliveira (prestação de serviços de engenharia), José Fernando Carlomagno Carchedi
(assessoria administrativa), Alzira dos Santos e Maria Geni Alves (prestação de serviços
de copa), Roberto Carlos Mugica (prestação de serviços de contabilidade), Fausto
Pingret (prestaçao de serviços de cobrança) e Patrícia Cáren S. Andrade (prestação de
serviços de sistema de contabilidade).
Tem-se, assim, de um lado, na condição de contratante, a impugnante, operadora de
financiamentos para construção, venda ou aquisição de habitações, e, de outro, na
condição de contratadas, diversas pessoas físicas prestadoras de serviços relacionados
(serviços de engenharia, assessoria administrativa, contabilidade, cobrança e sistemas de
contabilidade) e indiretamente (serviços de copa) com as atividades normais da empresa
notificada.
Não se pode, ademais, ainda no tocante a este requisito, olvidar, a um, que os segurados
Alzira dos Santos, Maria Geni Alves e Roberto Carlos Mugica haviam sido empregados
da impugnante até o mês de março de 1999, prestando serviços idênticos àqueles ora
verificados pela Fiscalização; e, a dois, que os contratos de fls. 114/127, relativos aos
segurados considerados no lançamento, foram firmados por prazo indeterminado, fatos
que bem refletem a necessidade contínua da empresa em relação aos serviços assim
avençados.
Correto, portanto, o entendimento adotado pela Fiscalização, quanto a este aspecto, uma
vez que os serviços prestados pelos trabalhadores apontados à fl. 49 relacionamse com
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

as atividades normais da impugnante. 1 - Acerca da subordinação, o RF consigna, às fls.
49/50, que os segurados Alzira dos Santos, Maria Geni Alves e Roberto Carlos
Mugicaforam empregados da impugnante até o mês de março de 1999, quando,
confonne verificado através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -
CAGED do Ministério do Trabalho, teriam sido transferidos para a empresa Guaiba
Negócios Imobiliários Ltda. No exame da documentação de caixa, relativa ao período
de abril de 1999 a setembro de 1999, todavia, restou constatado que esses empregados,
mesmo formalmente transferidos para a empresa Guaíba Negócios Imobiliários Ltda.,
continuaram a trabalhar para a impugnante, nas mesmas funções desempenhadas
anteriormente e com remunerações similares, comprovadas através de recibos de
pagamento de terceiros, sem que houvesse o recolhimento de qualquer contribuição
previdenciária. A partir de setembro de 1999, a irnpugnante passou a enquadrar esses
trabalhadores na condição de segurados contribuintes individuais (trabalhadores
autônomos), ainda exercendo funções idênticas e percebendo a mesma remuneração da
época em que laboravam como empregados.
Os segurados Roberto Caldas de Oliveira, José Fernando Carlomagno Carchedi e
Patrícia Cáren S. Andrade, no período considerado, foram enquadrados, pela
impugnante, como segurados contribuintes individuais (trabalhadores autônomos).
Finalmente, quanto ao segurado Fausto Pingret, a Fiscalização relata que 0 contrato de
prestação de serviço deste vigeu a partir de setembro de 1999, sem que a Companhia
Província houvesse efetuado qualquer recolhimento sobre a sua remuneração.
Somente a partir de junho de 2000, esse trabalhador foi enquadrado como segurado
contribuinte individual (trabalhador autônomo) e incluído na folha de pagamento
respectiva.
Ademais, conforme refere o RF, às fls. 51/52, “A relação de emprego não é aferida
apenas pelos elementos formais existentes nos contratos, mas pela realidade da
execução dos serviços. Para caracterizar o vínculo empregatício, não há necessidade de
uma subordinação mais rigorosa, bastando que o trabalhador se coloque à disposição do
empregador, dele recebendo ordens. A destes trabalhadores para com a Cia. Província é
claramente identificada, eis que os mesmos trabalham dentro da empresa, com montante
de serviço estipulado (cláusula quinta dos contratos de prestação de serviços), e tarefas
definidas (cláusula primeira dos contratos de prestação de serviços). Ainda, as
atividades desempenhadas estão subordinadas à sua política administrativaprodutivo/
econômica. A pessoa física, identificada em cada contrato, caracteriza a pessoalidade.
Na emissão dos Recibos de Pagamento a Terceiros e na contabilização das contas de
despesas, fica evidenciado 0 nome da pessoa que prestou o serviço. Portanto, a relação
laboral concerne exclusivamente ao trabalho prestado pela própria pessoa física
contratada, não havendo como prestá-lo por intermédio de outrem, tratando-se de
obrigação de fazer, pessoal e intransferível. Quanto à remuneração, esta fica
evidenciada no próprio contrato, no qual ficou pactuada uma remuneração em
contrapartida a um mínimo de atividades exercidas mensalmente.” (Grifos no original.)
Evidentemente, como afirma a empresa, é possível que a natureza de uma prestação de
serviço se modifique ao longo do tempo. Não basta, contudo, para que ocorra essa
modificação, que se alterem apenas os elementos formais concernentes à prestação da
atividade. Consoante o princípio da primazia da realidade, aplicável à relação
previdenciária, assim como à trabalhista, os fatos devem prevalecer em relação à
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. Se um trabalhador presta
serviço nas condições definidas no artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n.°
8.212/_91,,ainda que sem registro, ou contratado como segurado trabalhador autônomo,
ou através de empresa interposta, a Fiscalização tem o poder-dever de considerá-lo
como segurado empregado, _com vistas à exigência das contribuições devidas pelo
empregador. Admitir-se o contrário seria esvaziar inteiramente a obrigatoriedade das
normas previdenciárias, especialmente* daquelas atinentes à filiação dos segurados,
deixando a questão inteiramente ao arbítrio, interesses e conveniências da empresa.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

No caso em apreço, a prestação de serviço estipulada entre a impugnante e os
trabalhadores anteriormente mencionados foi regulada através de contrato-padrão,
conforme se observa pelo instrumento de fls. 114/115, firrnado entre Roberto Caldas de
Oliveira e a impugnante, do qual destacam-se as cláusulas seguintes:
(...)
Assim também nos demais instrumentos de contrato de fls. 116/127, observadas,
apenas, as atividades e a remuneração concernentes a cada trabalhador.
Efetivamente, além de os serviços já estarem pré-determinados, conforme restou claro
quando examinada a questao da eventualidade ou não destes, verifica se que os serviços
contratados, conforme cláusula segunda dos contratos de fls. 114/127, devem sempre
ser “realizados nas dependências da CONTRATANTE ou em outros locais por ela
indicados”, o que retira dos trabalhadores contratados qualquer autonomia quanto à
determinação do local da prestação dos serviços, sujeitando-os inteiramente às ordens
da impugnante.
Ademais, verifica-se, pela cláusula quinta dos instrumentos de contrato, que os serviços
são remunerados mensalmente, mediante preço fixado no próprio contrato, sem
qualquer relação específica com as atividades efetivamente desenvolvidas pelos
trabalhadores contratados.
Tem-se, destarte, como suficientemente identificada a subordinação jurídica dos
trabalhadores em questão, em relação à impugnante, na medida em que estes trabalham
dentro das dependências da empresa ou em outros locais por ela indicados, em tarefas
contratualmente definidas. Ainda, conforme apontado pela Fiscalização, as atividades
assim desempenhadas estão subordinadas à política administrativo-produtiva e
econômica da impugnante.
A remuneração relativa a cada trabalhador considerado no lançamento vem identificada
na planilha de fls. 62/67.
Não procede, portanto, a assertiva da empresa no sentido de que não teria havido, por
parte da Fiscalização, a demonstração dos elementos formadores da relação
previdenciária
empresa-segurado
empregado,
tendo-se
como
suficientemente
caracterizada, no tocante aos trabalhadores consideradosfnuoç lançamento, a condição
de segurados empregados, para fins de incidência de contribuições previdenciárias e de
terceiros.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
No entendimento deste Relator um dos aspectos que chamou mais atenção foi
de que os “prestadores de serviços” eram, anteriormente, empregados da contribuinte e,
evidentemente, como afirma a empresa, é possível que a natureza de uma prestação de
serviço se modifique ao longo do tempo. Contudo, não basta, para que ocorra essa
modificação, que se alterem apenas os elementos formais concernentes à prestação da
atividade. Consoante o princípio da primazia da realidade, aplicável à relação
previdenciária, assim como à trabalhista, os fatos devem prevalecer em relação à aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer. Se um trabalhador presta serviço nas
condições definidas no artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n.° 8.212/91, ainda que sem
registro, ou contratado como segurado trabalhador autônomo, ou através de empresa
interposta, a Fiscalização tem o poder-dever de considerá-lo como segurado empregado,
com vistas à exigência das contribuições devidas pelo empregador. Admitir-se o contrário
seria esvaziar inteiramente a obrigatoriedade das normas previdenciárias, especialmente
daquelas atinentes à filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio,
interesses e conveniências da empresa.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

Neste diapasão, deve ser mantido o lançamento neste aspecto.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine consonância parcial
com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
DO RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a
decadência dos fatos geradores relativos ao levantamento RFP até a competência 11/2000, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 463
DF CARF MF
Original